Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINAR. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CAUSA MAIOR COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pleito que não foi objeto das manifestações do agravante nos autos originários e da decisão agravada não pode ser analisado no recurso, sob pena de supressão de instância.
2. O pedido de indeferimento da prova pericial não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, de modo que não pode ser conhecido.
3. Considerando que os processos que tramitam nos Juizados Especiais não comportam matéria de maior complexidade, em especial aquelas em que a solução da lide exige a realização de prova técnica, como a do caso dos autos, deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar o presente feito.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.